Tribunal: TJDFT
Processo: 0718692-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCURSO MATERIAL. CRIMES DE AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BEM DE PEQUENO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os réus, em concurso material, pelos crimes de dano qualificado e ameaça (artigos 163, parágrafo único, III, e 147, caput, ambos do Código Penal). Os apelantes alegam insuficiência probatória e atipicidade das condutas, sustentando a ausência de dolo na prática dos crimes e a inexistência de temor da vítima. Subsidiariamente, pleiteiam a aplicação do princípio da insignificância e a redução da pena em razão do pequeno valor do bem danificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões centrais em debate: (i) se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação dos réus pelos crimes imputados; (ii) se a aplicação do princípio da insignificância é cabível no caso concreto; e (iii) se o valor reduzido do bem danificado justifica a diminuição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Configuração do crime de ameaça: O crime de ameaça se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da intenção do agente de lhe causar mal injusto e grave. Trata-se de crime formal, sendo irrelevante a efetiva concretização do temor. A tutela penal recai sobre a paz interior da vítima, independentemente da real intenção do autor da ameaça. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima, contra quem é dirigida a promessa do mal.
Tipicidade do crime de dano qualificado: O art. 163 do Código Penal pune a conduta de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. O delito é qualificado quando cometido com violência ou grave ameaça. O elemento subjetivo deve ser aferido a partir das circunstâncias do caso concreto, sendo irrelevante eventual alegação de ausência de dolo sem o devido suporte probatório.
Inaplicabilidade do princípio da insignificância: Para sua incidência, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta, (ii) ausência de periculosidade social da ação, (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) inexpressividade da lesão jurídica. No caso concreto, as condutas dos réus não preenchem tais requisitos, pois causaram dano relevante e afetaram a integridade emocional das vítimas, afastando a atipicidade material.
Distinção entre bem de pequeno valor e crime insignificante: O pequeno valor do bem danificado não equivale à sua insignificância penal. A insignificância exclui a tipicidade material, afastando a intervenção do Direito Penal. Já o reconhecimento de pequeno valor pode ser considerado para fins de dosimetria da pena, mas não elimina a ilicitude da conduta.
Suficiência de provas: A condenação está lastreada em elementos probatórios consistentes, incluindo depoimentos das vítimas e testemunha e demais provas dos autos, corroborando a autoria e a materialidade dos crimes imputados aos réus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O crime de ameaça se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da intenção do agente de causar mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva concretização do temor.
O crime de dano qualificado se caracteriza pela destruição, inutilização ou deterioração de coisa alheia mediante violência ou grave ameaça, sendo irrelevante eventual alegação de ausência de dolo sem suporte probatório.
O princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, não bastando o pequeno valor do bem atingido para sua aplicação.
A distinção entre crime insignificante e bem de pequeno valor deve ser observada, pois o primeiro exclui a tipicidade material, enquanto o segundo pode apenas influenciar a fixação da pena.
A condenação por ameaça e dano qualificado é legítima quando há provas suficientes da autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 147, 163, parágrafo único, III, 33, § 3o, 44, 49, 60, 61, I, 69 e 77, I; CPP, art. 804.